Tribunal: TJSP
Processo: 0006548-70.2012.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Transporte rodoviário. Colisão entre o ônibus da empresa ré e a motocicleta conduzida pelo filho dos autores. Contramão de direção e excesso de velocidade. Irresponsabilidade da transportadora. Acidente com vítima fatal. Ação promovida pelos genitores do falecido. Ato ilícito e nexo causal incontroversos. Responsabilidade objetiva do transportador

Ementa:
Ação indenizatória. Danos materiais e morais. Transporte rodoviário. Colisão entre o ônibus da empresa ré e a motocicleta conduzida pelo filho dos autores. Contramão de direção e excesso de velocidade. Irresponsabilidade da transportadora. Acidente com vítima fatal. Ação promovida pelos genitores do falecido. Ato ilícito e nexo causal incontroversos. Responsabilidade objetiva do transportador (art. 14 e 22 do CDC).

Dano material. Pensão civil (art. 948, II, do Código Civil). Objetivo de assegurar que a condição econômica da família não seja impactada negativamente pela morte do provedor. Dependência econômica dos pais em relação ao filho não comprovada. Ausência de evidência de que o de cujus era responsável pelo sustento do núcleo familiar. Ônus probatório que competia aos demandantes (art. 373, I, do Cód. de Processo Civil). Incidência do brocardo Allegare nihil et allegatum non probare paria sunt. Pleito afastado.

Dano moral. A perda de um filho, por si só, é a aquela mais dolorosa em nossa vida humana-terrena. Não tem sequer nome. A perda do pai/mãe leva à orfandade, da mulher/marido, à viuvez, a do filho é inominada. O desaparecimento material deste é ainda mais profundo quando decorre de ato ilícito evitável. Sensação de dor infindável, impotência, revolta e vontade de ir junto com o jovem, com apenas vinte e três (23) anos de idade, que devastam a alma dos pais e perpassam qualquer possibilidade de avaliação. Não há valor monetário que possa ser justo e suficiente. Instituto do dano moral que é precipuamente valoroso em hipóteses tais.

Arbitramento. Muito embora nenhuma importância em moeda corrente seja capaz de compensar efetivamente o dano moral decorrente do homicídio doloso ou culposo de pais ou de filhos, cabe ao Poder Judiciário o desafio de bem fixá-lo.

Quantum. Fixação que deve sopesar não só a intangível dor moral suportada pelos lesados, mas ainda a perda da força humana, moral e emocional do falecido filho. Estimativa e cálculo. Aplicação da equidade (art. 7o do CDC). Coletânea de paradigmas do C. STJ. Indenização fixada em R$ 220.000,00 para cada um dos genitores do falecido. Aplicação da Súmula 54 do STJ. Majoração verba fixada na sentença (R$ 50.000,00).

Lide secundária. Recurso da seguradora. Vínculo securitário incontroverso. Apólice que não prevê a cobertura por danos morais em face de terceiro não transportado pela ré. Recurso dos autores parcialmente provido e recurso da seguradora provido.